Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LEITO DE UTI. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. INTERNAÇÃO. INSTITUIÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO. PAGAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Inexistindo leito de UTI na rede pública de saúde e diante da urgência de internação da autora, devido ao seu grave estado de saúde, deve o Poder Público ser responsabilizado pelas despesas de sua internação em instituição da rede particular, ainda que não conveniada.
2. A responsabilidade do Poder Público por referidas despesas têm início no momento em que é cientificado acerca da necessidade de internação do cidadão em leito de UTI e se mantém inerte.
3. A apuração dos valores devidos à instituição privada e a forma de pagamento são circunstâncias estranhas ao objeto da demanda e, portanto, devem ser discutidas administrativamente ou em outra demanda judicial.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo da autora.